Tribunal: STF
Processo: ARE 1578391
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE RISCO. APLICAÇÃO DO FATOR 1,20. ABONO DE PERMANÊNCIA. RETROATIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO”. (eDOC 21 – ID: 0cab034b)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 37, caput, II e IX, e 40, caput e §§ 4º, 4º-B e 4º-C, do texto constitucional. (eDOC 29 – ID: 0ea017cd)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que reconheceu à recorrida o direito à conversão de tempo especial em comum para fins de aposentadoria e deferiu o pagamento retroativo de abono de permanência.



    Afirma-se que “[a] conversão do tempo de serviço especial pleiteada pela autora foi requerida após a implementação das condições para aposentadoria, ensejando a prescrição do direito de ação. O v. acórdão ignorou tal fundamento, violando a segurança jurídica e o princípio da legalidade”. (eDOC 29 – ID: 0ea017cd, p. 6)



    Alega-se a inexistência do direito dos servidores contratados temporariamente ao mesmo regime jurídico dos servidores públicos efetivos. Acrescenta-se que “o demandante não possui direito à pleiteada averbação de tempo de serviço para fins de aposentadoria, uma vez que este benefício é concedido EXCLUSIVAMENTE para servidores públicos estaduais ocupantes de cargo público”. (eDOC 29 – ID: 0ea017cd, p. 7)



    Sustenta-se, ainda, que “[o] Supremo Tribunal Federal, na Súmula Vinculante nº 33, estabeleceu que a aposentadoria especial do servidor público depende de regulamentação própria por meio de lei complementar, o que não ocorreu no Estado de Minas Gerais. Assim, a decisão da Turma Recursal, ao conceder a conversão sem previsão legal específica, viola diretamente o texto constitucional e a jurisprudência consolidada do STF”. (eDOC 29 – ID: 0ea017cd, p. 11)



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso dos autos, a Corte de origem reconheceu a possibilidade de aplicação das regras do RGPS para conversão, em tempo comum, do período laborado por servidora policial militar em condições nocivas à saúde. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Como analisado na sentença, a parte autora, de fato, esteve no serviço ativo da corporação da PMMG no período compreendido entre 16/02/1987 a 10/04/1997, conforme certidão de tempo de contribuição posta. 



    Sendo assim, a Lei Estadual n° 5.301/69, Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, vigente à época em que a parte autora exerceu o cargo de nas fileiras da corporação, é no sentido de que os cargos de natureza estritamente policial caracterizam-se pela prestação de serviço em condições adversas de segurança, com risco de vida, cumprimento de horários normais e irregulares, sujeito a plantões noturnos e a chamados a qualquer hora e dia, inclusive nos dias de dispensa do trabalho (art. 15 da Lei Estadual n° 5.301/69). 



    Portanto, a atividade exercida pela parte autora no período compreendido entre 16/02/1987 a 10/04/1997 se enquadra no conceito de trabalho sujeito a condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física, fazendo jus à conversão de tempo especial em tempo comum, incidindo, pois, o art. 57 da Lei 8.213/1991 e o art. 70 do Decreto Federal 3.048 e o fato de conversão 1,20.



    (...)”. (eDOC 21 – ID: 0cab034b, p. 3-4)



    Registre-se que no julgamento do tema 942 da sistemática da repercussão geral discutiu-se a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. 



    Na ocasião, assentou-se a seguinte tese:  



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. 



    Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. (grifo nosso)  



    Observa-se que o referido paradigma abordou a questão à luz do art. 40, § 4º, III, da CF, na redação anterior, e do art. 40, § 4º-C, da CF, na redação conferida pela EC 103/2019, os quais se referem exclusivamente aos servidores civis, in verbis, respectivamente: 



    Redação anterior à EC 103/2019:  



    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo 4º 



    É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar. 



    III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.  



    Redação conferida pela EC 103/2019: 



    Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 



    § 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.  



    Relevante ainda destacar que o STF firmou orientação no sentido de que não se aplica aos policiais militares a norma do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Nesse sentido, cito:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 3.8.2015, grifo nosso)  



    Feitas essas considerações, conclui-se que não são aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    Desse modo, o acórdão recorrido, ao entender pela possibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado por policial militar em tempo comum, divergiu da jurisprudência desta Corte. 



    A esse propósito, cito ainda os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demanda o exame da legislação infraconstitucional de regência da matéria (Lei Complementar Estadual nº 1.062/08). Precedentes. 2. Inaplicável o Tema 942 da Repercussão Geral em virtude da existência de legislação específica que dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de São Paulo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC”. (RE 1414299 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.03.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1396887 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.11.2022)  



    Seguindo a mesma orientação, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.433.167, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.5.2023; RE 1.435.141, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.5.2023; RE 1.429.158, Rel Min. Nunes Marques, DJe 28.4.2023; RE 1.422.924, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.3.2023. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente